Tribunal: TJMT
Processo: 1001563-24.2026.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001563-24.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despejo por Inadimplemento, Bem de Família]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[RODRIGO CESAR MIDON DE MELO - CPF: 012.610.081-03 (ADVOGADO), MARIA HELENA PEREIRA DE ALMEIDA - CPF: 310.378.441-49 (AGRAVANTE), THALES ALEXANDRE MIDON DE MELO - CPF: 012.623.921-52 (ADVOGADO), NADYR OLIVEIRA PECORA - CPF: 304.131.331-68 (AGRAVADO), VICENTA MARIA DE OLIVEIRA MATOS - CPF: 208.073.761-91 (AGRAVADO), JULLYEMERSON RODRIGUES ROSA DE MORAES AGUIAR - CPF: 013.093.041-57 (ADVOGADO), DIOGO FERNANDO PECORA DE AMORIM - CPF: 034.019.341-71 (ADVOGADO), DIOGO FERNANDO PECORA DE AMORIM - CPF: 034.019.341-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. BEM DE FAMÍLIA. EXERCÍCIO DO PODER INSTRUTÓRIO DO JUIZ. AUSÊNCIA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, que, antes de apreciar exceção de pré-executividade, determinou a expedição de mandado de constatação para verificar se imóvel penhorado é utilizado como residência da executada e de sua família, em razão de alegação de tratar-se de bem de família.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a determinação de mandado de constatação configura dilação probatória incompatível com a exceção de pré-executividade; e (ii) saber se tal providência viola o ônus da prova ou compromete a efetividade da execução.

III. Razões de decidir

A impenhorabilidade do bem de família possui natureza de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício a qualquer tempo.

O mandado de constatação constitui medida simples e proporcional, voltada à confirmação da destinação residencial do imóvel, sem instaurar fase instrutória ampla. A providência encontra amparo no art. 370 do CPC e no poder instrutório do magistrado.

A medida não acarreta prejuízo à agravante e auxilia na formação do convencimento do julgador.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

“Tese de julgamento: “1.

A verificação da condição de bem de família admite providências instrutórias simples, em razão de sua natureza de ordem pública e proteção constitucional. 2. A expedição de mandado de constatação para apurar a condição de bem de família constitui exercício legítimo do poder instrutório do magistrado auxilia na formação do convencimento do julgador.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6o; CPC, art. 370; Lei no 8.009/1990.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.960.444/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 23.08.2022; STJ, AgInt no AREsp 2.753.981/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 07.04.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Maria Helena Pereira de Almeida, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do cumprimento de sentença que move em desfavor de Nadyr Oliveira Pécora e outra, determinou a expedição de mandado de constatação para apurar se o imóvel penhorado constitui bem de família.

Inconformada, a agravante alega, em síntese, que a exceção de pré-executividade possui natureza excepcional e somente comporta matérias de ordem pública comprováveis de plano, sendo inadmissível a dilação probatória. Sustenta que a determinação de mandado de constatação extrapola os limites do incidente, convertendo-o indevidamente em fase instrutória.

Aduz que a impenhorabilidade do bem de família, embora arguível na via eleita, exige prova pré-constituída, cujo ônus incumbia à executada, não podendo o juízo suprir eventual insuficiência probatória. Afirma, ainda, que a decisão agravada possui conteúdo decisório, pois interfere na eficácia da penhora e na marcha do processo, sendo, portanto, recorrível.

Firme em seus argumentos, ao final requer a reforma da decisão, para suspender a expedição e o cumprimento do mandado de constatação.

O pedido de tutela antecipada recursal foi indeferido (id.

342215888).

O d. Juízo prestou as informações, mantendo a decisão (id. 346526913).

As agravadas apresentaram contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 348330384).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 09 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis e encargos locatícios, em fase de cumprimento de sentença, movida por Maria Helena Pereira de Almeida, representada por CID Imóveis Ltda., em desfavor de Nadyr Oliveira Pécora e Vicenta Maria de Oliveira Matos, objetivando a satisfação do crédito decorrente da condenação judicial.

Durante o regular curso do processo, após o início da fase executiva, foi realizada a penhora de imóvel de propriedade da executada Nadyr Oliveira Pécora. Regularmente intimada da constrição, a executada apresentou exceção de pré-executividade, alegando a impenhorabilidade do bem, ao argumento de que se trata de bem de família, nos termos da Lei no 8.009/90, instruindo o pedido com documentos que reputa suficientes à comprovação da alegação.

A exequente, ora agravante, apresentou impugnação à exceção, sustentando a insuficiência da prova produzida e a impossibilidade de reconhecimento da impenhorabilidade sem dilação probatória.

O douto magistrado
a quo
, sem apreciar de imediato o mérito da exceção de pré-executividade, determinou a expedição de mandado de constatação, a ser cumprido por oficial de justiça, com o objetivo de verificar se o imóvel penhorado é efetivamente utilizado como residência da executada e de sua família, bem como colher outras informações relevantes à caracterização do bem como entidade familiar, sob o fundamento de que tal providência se mostra necessária para formação do convencimento acerca da alegada impenhorabilidade (id. 205598047).

A decisão foi mantida (id. 216698507), mesmo após a interposição de embargos de declaração pela exequente.

Contra a decisão, se insurge a agravante, alegando, em suma, que a exceção de pré-executividade possui natureza excepcional e não admite dilação probatória, sendo cabível apenas quando a matéria puder ser comprovada de plano. Sustenta que a determinação de mandado de constatação extrapola os limites do incidente, convertendo-o indevidamente em fase instrutória, além de implicar inversão do ônus da prova, ao permitir que o juízo supra eventual deficiência probatória da executada.

Aduz, ainda, que a decisão agravada possui conteúdo decisório e causa prejuízo à efetividade da execução, ao retardar a satisfação do crédito. Firme em seus argumentos, ao final, requer a reforma da decisão agravada, com a cassação da determinação de expedição do mandado de constatação e o imediato julgamento da exceção de pré-executividade, com a consequente manutenção da penhora sobre o imóvel.

Pois bem.

Inicialmente, é sabido que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada, não podendo ser conhecidas as matérias que dela não fizeram parte, sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido é o entendimento pacífico deste Tribunal, verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPEDIÇÃO DE CARTA DE ADJUDICAÇÃO SEM ANTES ANALISAR EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INCIDENTE ANALISADO E REJEITADO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O Agravo de Instrumento é Recurso de devolutividade restrita, limitando o julgador ao que foi decidido em primeira instância na decisão impugnada.

Analisado e rejeitada Exceção de Pré-Executividade e inconformado o excipiente, deve recorrer dessa decisão especificamente.”
(RAI n.o 1006620-96.2021.8.11.0000, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 24.06.2021 – negritei).

Logo, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão proferida pelo juízo de origem que, antes de analisar a exceção de pré-executividade, determinou a expedição de mandado de constatação com a finalidade de apurar se o imóvel penhorado ostenta a condição de bem de família, nos termos da Lei no 8.009/90.

Dito isso, é cediço que, na esfera jurídica pátria, não há previsão legal expressa sobre a exceção de pré-executividade, instituto este que decorre de construção doutrinária e jurisprudencial, concebido para permitir ao executado alegar, por simples petição e sem garantia do juízo, matérias de ordem pública que possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado e demonstradas de plano, por meio de prova documental pré-constituída.

Nesse sentido, é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...]
A exceção de pré-executividade é cabível para discutir questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória. Precedentes
. [...]”
(AgInt no REsp 1.960.444/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 23.08.2022 – destaquei).

Todavia, a compreensão dessa limitação não pode ser conduzida de forma absolutamente rígida e descontextualizada, sobretudo quando em jogo se encontra matéria igualmente revestida de natureza de ordem pública, como é o caso da impenhorabilidade do bem de família.

Com efeito, a proteção conferida ao bem de família, prevista na Lei no 8.009/90, encontra assento constitucional no direito fundamental à moradia (art. 6o da Constituição Federal), razão pela qual sua análise deve ser orientada pelos princípios da dignidade da pessoa humana e da máxima efetividade dos direitos fundamentais, sobretudo no presente caso, que envolve pessoa idosa e com saúde debilitada.

A jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, é assente no sentido de que a impenhorabilidade do bem de família pode ser reconhecida de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição, justamente por ostentar natureza de ordem pública.

Nesse sentido “
[...]

A impenhorabilidade do bem de família é matéria de ordem pública, podendo ser arguida a qualquer tempo, inclusive de ofício, conforme jurisprudência pacificada do STJ.
[...]”
(STJ - AgInt no AREsp: 2.753.981/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 07.04.2025 – destaquei).

No mesmo sentido, já decidiu este Eg. Tribunal de Justiça:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ACORDO HOMOLOGADO EM AÇÃO DE DIVÓRCIO. PENHORA DE IMÓVEL UTILIZADO COMO MORADIA E LOCAL DE TRABALHO. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DAS EXCEÇÕES LEGAIS. RECURSO PROVIDO.

(...) Tese de julgamento:

O imóvel utilizado como moradia da entidade familiar e local de trabalho da devedora, sendo seu único bem, é protegido pela impenhorabilidade legal, nos termos da Lei no 8.009/1990. A dívida oriunda de acordo de partilha de bens firmado em ação de divórcio não constitui exceção legal à impenhorabilidade do bem de família, devendo ser interpretada restritivamente.
A impenhorabilidade do bem de família constitui matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício pelo juízo.
” (RAI n.o 1006052-41.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025 – destaquei).

Nesse contexto, impõe-se ponderar que a vedação à dilação probatória, característica da exceção de pré-executividade, não impede, de forma absoluta, a adoção, pelo magistrado, de diligências pontuais e necessárias à formação de seu convencimento, especialmente quando se trata de verificar circunstância fática essencial ao deslinde da controvérsia.

É exatamente o que se verifica no caso em exame.

Ora, o juízo de origem, ao determinar a expedição de mandado de constatação, não instaurou fase instrutória ampla, tampouco promoveu dilação probatória incompatível com o incidente. Limitou-se, ao revés, a determinar diligência simples, objetiva e proporcional, consistente na verificação
in loco
da destinação do imóvel, a fim de apurar se efetivamente se trata de residência da executada e de sua família.

Tal providência encontra amparo no poder instrutório do magistrado, consagrado no art. 370 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:
“Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.”

Além disso, a executada não permaneceu inerte, tendo acostado indícios documentais substanciais (certidões negativas e contas de consumo) da destinação residencial do imóvel. A conclusão inarredável é que a determinação de um simples mandado de constatação por Oficial de Justiça não configura dilação probatória vedada, mas sim o regular exercício do poder instrutório do juiz para confirmar uma realidade fática delineada pelas provas pré-constituídas.

A atuação do magistrado, nesse contexto, não configura indevida substituição da atividade probatória das partes, tampouco inversão do ônus da prova, mas sim exercício legítimo de seu poder-dever de condução do processo, visando à busca da verdade e à prolação de decisão justa e fundamentada.

Nesse sentido, colha-se o seguinte julgado,
in litteris:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGADA IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE MORADIA – MANDADO DE CONSTATAÇÃO
NÃO CUMPRIDO.

Pedido de impenhorabilidade de bem de família –
Diante da dúvida quando à moradia permanente da executada no imóvel constrito a expedição e efetivo cumprimento de mandado de constatação configura diligência útil e necessária à verificação da atual destinação do imóvel, auxiliando, assim, a formação do convencimento do julgador
. RECURSO PROVIDO.”
(TJPR, RAI n.o 0055671-26.2019.8.16 .0000, Rel. Des. Octávio Campos Fischer, 14a Câmara Cível, j. 11.05 .2020 - destaquei).

A pretensão da agravante, no sentido de que a exceção seja desde logo rejeitada por suposta insuficiência probatória, implicaria impor ao magistrado o julgamento da controvérsia sem a adequada verificação de elemento fático essencial, qual seja, a efetiva utilização do imóvel como residência familiar, o que não se coaduna com os princípios da primazia do julgamento de mérito e da cooperação processual.

De outro lado, não se vislumbra qualquer prejuízo irreparável à agravante decorrente da diligência determinada, tratando-se de medida que, ao contrário, visa conferir maior segurança jurídica à decisão a ser proferida.

Deste modo, não há que se falar em ilegalidade ou teratologia na decisão agravada, a qual se mostra alinhada com os princípios que regem o processo civil contemporâneo, notadamente a busca da verdade, a efetividade da tutela jurisdicional, da cooperação processual e da proteção dos direitos fundamentais.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026